Tribunal: TJPA
Processo: 0006909-43.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006909-43.2016.8.14.0063

APELANTE: THIAGO BRITO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento ao recurso de apelação, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por Thiago Brito Monteiro, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a Sentença (ID 10112335) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33 (tráfico), caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Aduz a exordia acusatória que em 04.08.2016, após recebimento de informação, policiais terem se dirigido ao indicado local, encontrando, na ocasião, os denunciados Thiago Brito Monteiro e Welliton Júnior de Jesus Maia portanto material entorpecente, além de 01 (uma) faca pequena, 01 (uma) tesoura, vários sacos plásticos, bem como o valor de R$- 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos).

Foram denunciados e condenados nos termos da exordial acusatória, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Thiago Brito Monteiro apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de que o apelante cometeu o crime de tráfico de drogas (Art. 33, da Lei 11.343/06).

O réu foi preso em flagrante delito por policiais militares portando drogas de diversos tipo, tais como tablete de maconha, pedras de oxi e cocaína, bem como dinheiro em espécie.

Ao tentar fugir, o acusado se desfez de um recipiente que continha objetos para armazenamento da droga, como tesoura, sacos plásticos e linha.

As testemunhas, que são policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, reafirmaram perante o juiz os fatos alegados na delegacia de polícia, narrando com detalhes a forma em que ocorreu a prisão do sentenciado e os objetos e drogas que portava.

As drogas apreendidas foram submetidas à perícia, cujo laudo consta dos autos e atesta que a substancia entorpecente apreendida são as drogas referidas nos autos (ID 10112292 – pg. 08-10).

Assim sendo, estando devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva do apelante no crime de tráfico.

A Procuradoria de Justiça, ao analisar o arcabouço probatório, verificou que ao contrário do que a ponta, o apelante, existem robustas provas de materialidade e autoria, o que afasta a tese absolutória (ID 10171464).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022